Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21521306, o servidor JURANDY ROSENDO DOS SANTOS anuiu ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL. O DF, intimado, concordou com a anuência e requereu a desistência parcial dos recursos interpostos nestes autos e nos respectivos embargos (ID: 22481212). Pois bem. Quanto a JURANDY ROSENDO DOS SANTOS, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 21538086 - Pág. 3; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, resulta provado pela declaração de ID: 21538086 - Pág. 35; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 21538086 - Pág. 27, confirmado por pesquisa nesta oportunidade; finalmente, as fichas financeiras individualizadas, bem ainda as planilhas, demonstrando o desconto da parcela relativa ao custeio, encontram-se acostadas no ID: 21538086 - Pág. 181 – 211. Declaro, pois, o feito saneado em relação ao aludido servidor. Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, informe o SINDIRETA se há algum recurso pendente de julgamento nestes autos ou nos respectivos embargos, para fins de homologação de desistência parcial. I. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador